Tribunal: TJDFT
Processo: 0730910-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730910-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HILTON GROSSI SILVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. CONTATO VIA WHATSAPP E “GOLPE DO QR CODE”. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, pois foram realizadas numerosas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário na manutenção do sigilo das informações pessoais do autor, já que, em casos tais, “a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira ré, deve-se ter em conta a parcela de culpa do consumidor, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias. Em contato por WhatsApp com o estelionatário, forneceu senha pessoal e autorizou dispositivo móvel de terceiro por compartilhamento de QR CODE, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pelo consumidor devem ser divididos proporcionalmente entre ele e o banco réu. 4. Não obstante a configuração de culpa concorrente quanto aos danos materiais, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto ausente ofensa a direito da personalidade, uma vez que o autor, ora apelado, contribuiu para a aplicação do golpe que sofrera. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 1°, 4o, 10 e 43, todos do Estatuto do Idoso, sob o argumento de que houve desconsideração da idade do recorrente pelo simples fato de se tratar de um coronel da Força Aérea Brasileira. Afirma que a pessoa nessa idade não possui a expertise com a tecnologia de uma pessoa mais nova e por tal razão necessária se faz aplicar a hipervulnerabilidade da pessoa idosa; b) artigos 4o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao entender pela culpa concorrente, uma vez que o serviço prestado pela empresa foi demasiadamente defeituoso. Assevera que as instituições bancárias devem fornecer a segurança que o consumidor deve esperar. Argumenta que no caso o suposto preposto da parte recorrida estava em posse de todas as informações bancárias do correntista idoso, sendo certo que a segurança que se espera não foi devidamente fornecida pela recorrida, que deixou vazar os dados do correntista. Acrescenta que não forneceu a sua senha pessoal, ele seguiu as orientações suposto preposto, que já tinha inúmeras informações do recorrente, que se dirigiu a uma agência bancária do Banco do Brasil, dentro do shopping, em Belo Horizonte, e no terminal, dentro da agência bancária, procedeu à leitura do QR CODE, sem que tivesse ciência que ali estaria passando informações de sua conta ao fraudador. Defende que a culpa é exclusiva do recorrido, pelo fato de que foram realizadas inúmeras transferências via pix em um lapso temporal que nenhum homem médio seria capaz de fazer, não tendo o banco providenciado o bloqueio por meio de seu sistema de segurança, como deveria ocorrer de praxe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 1°, 4o, 10 e 43, todos do Estatuto do Idoso, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Registre-se que, embora o embargante alegue a ausência de responsabilidade por se tratar de pessoa idosa, este é coronel-aviador da Força Aérea Brasileira, nascido em 1960. Nenhum elemento dos autos indicam a capacidade de discernimento diminuída do recorrente ao ponto de excluir a coparticipação, por descumprimento do dever de cuidado, para o sucesso da empreitada criminosa.” (ID 49034143), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o e 14, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: Não obstante a responsabilidade da instituição bancária, as provas dos autos igualmente demonstram que o recorrido contribuiu para a eclosão dos ilícitos. Observa-se que o apelado, em 04/07/2022, manteve contato por WhatsApp com indivíduo com o logotipo do Banco do Brasil, que alegou ter sido a conta corrente do autor invadida. Esse terceiro orientou a vítima a ir até um terminal de autoatendimento para “bloquear” um dispositivo. Por meio do ardil, o desconhecido convenceu o recorrido a habilitar um dispositivo móvel (conforme demonstrado pelo relatório de sistema ao ID 43308996), procedimento que necessita, caso o usuário não esteja de posse do aparelho, o compartilhamento de imagem QR CODE. A fraude também necessitava do fornecimento da senha pessoal do cliente, o que efetivamente ocorreu, conforme admitido pelo autor em réplica: “Vale ressaltar, conforme explicitado na inicial, que o autor foi abordado via WhatsApp no dia 04/07/22, por um contato com a logomarca do Banco do Brasil S/A, informando que sua conta corrente foi invadida e que, por isso mesmo, estavam realizando algumas transações bancárias. O cliente, sem maiores delongas, informou que não realizou tais transações e foi orientado pelo golpista a procurar um terminal de autoatendimento. Neste momento, o autor se dirigiu para uma agência bancária do requerido em um shopping na cidade de Belo Horizonte. Ocorre que, mesmo lá, não havia sequer um atendente disponível a prestar qualquer orientação aos clientes, o que constitui flagrante violação à relação consumerista em questão.” (ID 43309001, pg. 8) A primeira transferência fraudulenta ocorreu no mesmo dia, 04/07/2022, às 19:58:32, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). As próximas operações ilícitas iniciaram-se no dia seguinte, 05/07/2022, a partir das 06:03:27 (ID 43308965). Deve-se ter em conta a parcela de culpa do autor, ora apelado, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em contatos estabelecidos com criminosos, promovendo, de acordo com a orientação do estelionatário, confirmação com leitura de QR CODE e compartilhando senha de uso pessoal, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária (ID 0730910). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023